Tribunal: STF
Processo: HC 242906
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidades. Invasão de domicílio. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Alves da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.543.966/MS (evento 9, fls. 41-4).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 7, fls. 36-65).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade das provas a partir da invasão de domicílio. Alega ausência de provas para condenação do paciente. Argumenta falta de justa causa para o ingresso forçado. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Aduz a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e sucessivamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Mediante análise do recurso especial apresentado, verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do óbice da Súmula nº 284/STJ, uma vez que a Defesa, “deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados.”(evento 9, fl. 43).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator